Tribunal: TJDFT
Processo: 0746948-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO EM FASE SENTENCIAL. AGRAVO CONHCECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Reanalisando os autos, não observo qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão anteriormente proferida.
2. Se a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, não cabe a concessão da tutela recursal, razão por que a demanda deverá ser devidamente aclarada no Juízo a quo, observadas as normas procedimentais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.